Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707494-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora embargante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em embargos à execução opostos em desfavor de MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ora embargado/agravado, nos seguintes termos: “Recebo os embargos e sua emenda para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Associem-se ambos os feitos, caso ainda não o feito. Ao embargado para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Int.” Na origem, informa o embargante/agravante ter oposto embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo, em face da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo agravado. Narra que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão agravada. Argumenta que é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos mesmo sem prestação de garantia ao Juízo, em casos de hipossuficiência ou ausência de elementos essenciais da inicial da execução. Sustenta que a embargada obteve êxito em ação indenizatória ajuizada contra companhia seguradora, na qual recebeu indenização pela não edificação do empreendimento imobiliário objeto da obrigação constante do título executivo, de modo que o título se tornou inexigível. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar o trâmite do processos até o julgamento do mérito do agravo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito. O art. 919 do Código de Processo Civil disciplina o efeito suspensivo dos embargos à execução da seguinte forma: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Conforme se extrai do texto legal, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se condiciona à demonstração de três requisitos cumulativos, a saber: I) a probabilidade do direito do embargante; II) o perigo de dano; e III) a prestação de garantia à execução. No caso concreto, observo ser incontroverso o fato de que não houve garantia à execução. Assim, por se tratar de requisito inafastável para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ausente a probabilidade do direito do agravante. Assim tem se posicionado esta 3a Turma Cível em casos semelhantes, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. art. 919, § 1o, do CPC. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. CUMULATIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2- Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de se possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “ (Acórdão 1378201, 07198283720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no PJe: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1o, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO, RISCO DE DANO E SUFICIÊNCIA DA GARANTIA PRESTADA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de feito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos especificados no art. 919, § 1°, do CPC. 2. Para que sejam recebidos os embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos, a saber, fundamentação relevante (probabilidade do direito afirmado), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 3. Não comprovada, de plano, a alegação de que a dívida em execução já está quitada e dependendo de dilação probatória a alegação de suficiência da garantia prestada, há fundamento jurídico para que seja conferido efeito suspensivo aos embargos à execução opostos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1395867, 07309556920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento de três requisitos cumulativos: fundamentação relevante (probabilidade do direito afirmado), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 2. No caso, a garantia não foi prestada e a probabilidade do direito não ficou evidenciada, que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, não provido. Unânime.” (Acórdão 1327538, 07483328720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. INSUFICIÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo se a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. 3. A alienação fiduciária não se confunde com os institutos jurídicos da penhora, depósito ou caução judicial, apontados pelo artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, como requisitos para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. Ausente documento que comprove que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, a manutenção do indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1138649, 07110074920188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, uma vez que não foi prestada a garantia devida, ao menos nessa primeira análise, não verifico a probabilidade do direito da agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2022 10:33:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora